Tribunal: STF
Processo: AI 279159
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À NULIDADE DE CLÁUSULA INSTITUINDO
MANDATÁRIO COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão insuscetível de ser apreciada em sede
extraordinária ante a manifesta ausência de prequestionamento dos
temas constitucionais veiculados no apelo extremo, além de não se
verificar, na hipótese, afronta direta ao texto constitucional.
Agravo regimental desprovido.